Tribunal: STF
Processo: HC 252129
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. QUANTIDADE APROXIMADA DE CINCO QUILOS DE COCAÍNA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.2.2025, por José Eduardo Lavinas Barbosa, em benefício de Grover Orellana Ledezma, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 19.12.2024, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, que não conheceu do Habeas Corpus 
n. 950.619/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado com quase cinco quilos de cocaína (4.890g). 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da defesa, mantendo na íntegra a sentença condenatória, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Apelação Tráfico de drogas Sentença condenatória Recurso defensivo Réu que possuía e transportava, para fins de tráfico, 4.890,6 gramas de cocaína Materialidade e autoria não impugnadas Inconformismo com relação à pena e ao regime prisional Pedido para aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 Descabimento Quantidade de drogas apreendidas e circunstâncias da prática delitiva que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos inviável Regime fechado adequado Detração penal Competência do juízo da Execução Criminal Sentença mantida Recurso não provido” (doc. 3).



    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 950.618/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 28.10.2024, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, não conheceu da impetração, nestes termos:



    “Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma, rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, e AgR no HC n. 147.210, Segunda Turma, rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020).   



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, pois não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 4).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 19.12.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.  2. No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental não provido” (doc. 5).



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na reforma da dosimetria da pena, para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Sustenta que “o Tribunal de Justiça de São Paulo utilizou o fato de o paciente ter realizado transporte interestadual de elevada quantidade de entorpecente para negar a aplicação do benefício. Entretanto, da leitura dos autos, não se verifica a presença de outros elementos que permitam concluir com clareza a dedicação ao tráfico de forma habitual, revelando-se inidônea, em consequência, a motivação utilizada para a negativa da minorante legal”.



    Estes os pedidos:



    “Nestes termos, espera o impetrante a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecido e aplicado o redutor previsto no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343, ou, caso assim não entenda, seja determinado ao Tribunal de Justiça de São Paulo realizar nova dosimetria da pena, proibindo a utilização da quantidade de droga para avaliar a aplicação da redução penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 13.11.2024, antes, portanto, da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II- A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III- Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, 
Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC 
n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; e HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    Há ainda outro óbice processual ao exame da pretensão.



    8. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha Relatoria, DJ 22.5.2014). 



    9. Não se demonstra, ademais, excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    10. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes do processo, foram consideradas as especificidades do caso para o afastamento da causa de diminuição do 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Extrai-se do acórdão do Tribunal de origem:



    “Na hipótese, a expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 4Kg de cocaína), de alta nocividade, aliada às circunstâncias do delito, justificamo afastamento do redutor do tráfico privilegiado. O apelante foi surpreendido transportando em um ônibus coletivo, entre os Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, mais de 4kg de cocaína, o que revela maior gravidade da conduta, além de sua dedicação a atividades criminosas e influência no meio do tráfico, tendo em vista que uma carga de valor tão expressivo não seria confiada ao recorrente se ele não estivesse inserido no esquema criminoso, tornando incabível o reconhecimento do privilégio, afinal, a resposta punitiva mais branda dirige-se ao pequeno traficante que, de forma menos importante e ocasional, entrega pequena quantidade de entorpecente a terceiro” (doc. 3).



    11. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 
n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    12. Afastado, portanto, o alegado constrangimento ilegal na condenação, não é juridicamente possível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretensão de sua revisão.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora